Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011435-68.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 734.297.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO
- CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 8ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1036643-33.2020.8.11.0041),
ajuizada por Wanderson Welker da Silva Oliveira contra MRV Prime Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. para fins de condenação da ré à indenização por danos materiais e morais decorrentes da desvalorização do imóvel adquirido pelo autor em razão do “
vazamento do gás e fechamento ante o defeito da construção/tubulação realizada pela MRV e instalação de cano externo inadequado, prejudicando o uso individual
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 36509840 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, reconheceu existência de continência entre a demanda de origem e a ação “
Indenizatória por Danos Morais
” (Proc. nº 1002894-93.2018.8.11.0041), que “
possui mesmas partes, fundamentos e causa de pedir, sendo os pedidos desta mais amplos que os daquela
”, e, assim, admitiu a necessidade de reunião dos feitos sob presidência do Juízo prevento da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. nº 94493036 dos autos de origem).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que, “
em que pese se tratar de ações que possuam por objeto o mesmo imóvel, nota-se que os pedidos não possuem correlação, uma vez que discutem eventos diversos
”, pois o pedido indenizatório daquela demanda se relaciona a “
vazamento de gás nas tubulações, ocorridos nos anos de 2016 e 2017
”, e a demanda onde suscitado o conflito de competência fora ajuizada em razão de vazamento de gás ocorrido em 2019 e da suspensão de “
fornecimento dos serviços por mais de quarenta dias
”, não havendo, portanto, relação de conexão ou continência ou mesmo risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos (cf. Id. nº 109255686 dos autos de origem).

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id. nº 174645171).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar “
a participação do Ministério Público
” (cf. Id. nº 177398732).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” (
grifei
).

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão/continência ou para evitar prolação de decisões contraditórias nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1036643-33.2020.8.11.0041) e da ação “
Indenizatória por Danos Morais
” (Proc. nº 1002894-93.2018.8.11.0041), ambas ajuizadas por Wanderson Welker da Silva Oliveira contra a MRV Prime Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Pois bem. A MMª. Juíza suscitante tem razão ao pontuar que a primeira demanda fora ajuizada em decorrência de
“
vazamento de gás nas tubulações, ocorridos nos anos de 2016 e 2017
”, e que a segunda fora ajuizada em decorrência de vazamento ocorrido posteriormente, em 2019, e da suspensão de “
fornecimento dos serviços por mais de quarenta dias
”.

Todavia, a segunda demanda envolve também a pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da
“desvalorização do imóvel
” em razão da necessidade de reparos nas tubulações de gás do empreendimento após os vazamentos noticiados na primeira.

Consta expressamente da petição inicial da segunda demanda o seguinte:

“Com todas as considerações já expostas, evidente que o apartamento encontra-se desvalorizado ante a forma de instalação do gás, de forma externa, deixando a mostra dentro do apartamento o cano amarelado.

As modificações realizadas pela Requerida a fim de restabelecer o gás não respeitam o padrão do condomínio ante a interferência da fachada do prédio, bem como interior da cozinha, tornando o apartamento da Autora desvalorizado.

Além do mais, a Requerida descumpriu as normas técnicas de instalação do gás, afetando diretamente na desvalorização do apartamento, pois, a tubulação dentro do apartamento não pode ficar exposta como foi executado, estando em desacordo com as recomendações da NBR 15526 (...)

Ressalta-se que o local por onde passou a tubulação nova do gás dentro do apartamento da Autora, é um ponto de impactos na tubulação, eis que há fogão, maquina lavar roupa, sendo necessário que fosse feita uma barreira física para protege-la, evitando fatalidade de algum impacto no local atingindo a tubulação e ocorrendo rachadura”
(sic – cf. Id. nº 36509840 - Pág. 10 dos autos de origem)
.

Assim, para além da identidade das partes e causa de pedir, há “
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
” (CPC, art. 55, §3º), pois eventual ausência de responsabilização das rés pelos vazamentos e alegados vícios de construção poderiam refletir na pretensão indenizatória vertida nessa segunda demanda, sendo, portanto, justificável a reunião dos feitos

sob presidência do Juízo prevento, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação

“
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1036643-33.2020.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023